Tribunal: TJES
Processo: 5012272-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012272-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LB ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LB Assessoria e Cobrança Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória, sob o argumento de que o colegiado omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o desprovimento integral do agravo de instrumento interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento judicial, conforme prevê o inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Município de Vitória e silenciou sobre a elevação da verba honorária, configurando omissão por inobservância ao regramento estabelecido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059 estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso pelo tribunal, seja de forma monocrática ou por órgão colegiado.

6. O preenchimento cumulativo dos requisitos legais e jurisprudenciais no caso concreto impõe o acolhimento do pleito aclaratório para arbitrar os honorários recursais em 11% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários mínimos e em 10% sobre a faixa subsequente, respeitado o limite do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de fixação de honorários advocatícios recursais em acórdão que nega provimento integral a agravo de instrumento.

2. A majoração da verba honorária em grau recursal exige o desprovimento total ou o não conhecimento do recurso, em estrita observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012272-68.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
LB ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LB ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA
contra o acórdão (id. 17202444) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões (id. 17819200), a embargante sustenta a existência do vício de omissão, eis que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a omissão acima apontada.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do art. 1.022, do CPC, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Fixado isso e ao analisar a argumentação trazida pela embargante, entendo que de
fato, assiste-lhe razão, pois o acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, efetivamente quedou-se silente quanto à necessária majoração da verba honorária, caracterizando inobservância do disposto no art. 85, § 11, do CPC, o que enseja o reconhecimento do vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do referido diploma legal.

Nessa linha, deve ser observado o
entendimento do Tema Repetitivo nº 1059 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou
não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não
se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de
provimento total

ou
parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.”
(grifei)
.

Dessa forma, verifico que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos que, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), tornam indene de dúvidas a necessidade de ser suprida a citada omissão, o que passo a fazer.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 3º, I e II, estabeleceu critérios objetivos pautados em faixas de valores atreladas ao salário-mínimo.

Para a escorreita aplicação dessa norma, o § 5º do mesmo dispositivo consagra a regra do cálculo sucessivo e escalonado: sempre que o proveito econômico obtido pelo vencedor for superior ao teto previsto para a primeira faixa (200 salários-mínimos), o julgador deve aplicar o percentual correspondente à faixa inicial até o seu limite e, sobre o valor excedente, fazer incidir o percentual atinente à faixa subsequente, e assim por diante.

No caso em exame, observo que o magistrado de primeiro grau estabeleceu a verba honorária “
nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC
” (id. 70756654 dos autos de origem). Ocorre que, ao se liquidar o julgado, constato que o valor atualizado do proveito econômico supera o valor máximo comportado na primeira faixa estipulada pelo inciso I, isto é, ultrapassa a quantia de R$ 324.200,00.

Desse modo, em estrita observância à regra do escalonamento (§ 5º), o montante remanescente deve ser obrigatoriamente calculado nos limites da segunda faixa, prevista no inciso II do aludido preceito legal.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de sanar a omissão apontada e estabelecer a majoração dos honorários advocatícios, que passam a ser fixados em 11% (onze por cento) sobre o montante máximo enquadrado na primeira faixa (majoração de 10% para 11%), e em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente inserido na segunda faixa (majoração de 8% para 10%), calculados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e estabelecer a majoração dos honorários advocatícios, que passam a ser fixados em 11% (onze por cento) sobre o montante máximo enquadrado na primeira faixa (majoração de 10% para 11%), e em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente inserido na segunda faixa (majoração de 8% para 10%), calculados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido.